Tribunal: TJMT
Processo: 1011069-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011069-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), MARIA DE OLIVEIRA CURADO DA MATA - CPF: 229.883.601-97 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 292 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos. (artigo 1
o
, §1
o
, IX e X, e 2
o
, da Resolução n. 04/2014/TP/TJMT).

O valor atribuído à causa, nas ações de indenização por dano moral, deve corresponder ao valor pretendido pelo autor, conforme determina o artigo 292 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por MARIA DE OLIVEIRA CURADO DA MATA contra a decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização em Danos Morais e Materiais, c/c Repetição de Indébito ajuizada contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, declinou da competência para o Juizado Especial, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (id. 43499960).

Alega que o valor da causa foi atribuído de acordo com a sua pretensão de indenização por danos morais e materiais, cabendo ao Douto Juízo
a quo
analisar o pedido e manter o referido valor, no caso de condenação da parte adversa.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a competência do Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (id. 44013981).

Regularmente intimado, o Agravado não apresentou contraminuta (id. 50540955).

A Procuradoria Geral de Justiça justificou ausência de interesse no feito (i.d. 51184998).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, a Agravante insurge-se contra a decisão que declinou da competência para o Juizado Especial, sob a alegação de que o valor constante na inicial traduz sua pretensão de condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, cujo montante supera o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos.

Da análise dos autos, depreende-se que a Agravante ajuizou Ação de Indenização em Danos Morais e Materiais, c/c Repetição de Indébito, em face do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, com pedido de indenização por danos morais e materiais, no valor total de R$ 147.300,64 (cento e quarenta e sete mil e trezentos reais e sessenta e quatro centavos).

Após os trâmites legais, o Douto Juízo entendeu que referido valor foi atribuído à causa com o intuito de burlar a distribuição, incumbindo ao Diretor do processo verificar se o valor da causa foi atribuído com aquela pretensão, e, caso positivo, deverá declinar da competência, conforme previsto no artigo 2
o
, da Resolução n. 04/2014/TP/TJMT.

Diante disso, o Magistrado singular afirmou ser absoluta a competência
ratione materiae
, nos termos do artigo 43 do CPC, podendo ser declarada
ex officio
, com arrimo no art. 2
o
, da Lei n. 12.153/2009, arts. 1
o
, §1
o
, IX e X, e 2
o
, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como na Portaria n. 635/2015-PRES e Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ.

Com efeito, os arts. 1
o
, §1
o
, IX e X, e 2
o
, da Resolução n. 04/2014/TP/TJMT, assim preveem:

Art. 1
o
. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

§ 1
o
. Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

Art. 2
o
. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será digitalizado.

O Código de Processo Civil, no artigo 292, determina que na inicial conste expressamente o valor da causa, bem como, que se tratando de indenizatória, este deve corresponder com o que se pretende. Confira-se:

Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

V

- na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

No caso dos autos, conforme constou da decisão que concedera efeito suspensivo ao recurso, a Agravante cumpriu o disposto no referido dispositivo legal, e, indicou que pretende a cumulação da condenação do Agravado ao pagamento de danos materiais e morais, estes últimos no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

A propósito, pertinente a transcrição de parte da petição inicial:

Os danos morais suportados pela Requerente tornam-se evidentes diante dos fatos, eis que, no momento em que mais uma pessoa necessita de assistência à saúde, ou seja, na velhice, a mesma ficou sem nenhum respaldo, tendo seu plano de saúde indevidamente cancelado por causa de um erro da Requerida.

Tal falha na prestação dos serviços é causa de danos morais porque abala diretamente o estado psicológico causando grande aflição e angústia à requerente.

Assim, diante do caráter disciplinar e desestimulador da indenização, do poderio econômico da empresa promovida, das circunstâncias do evento e da gravidade do dano causado à Requerente, mostra-se justo e razoável a condenação por danos morais da Requerida no
quantum
indenizatório de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Desse modo, o valor da causa atribuído não foi aleatório ou feito com o objetivo de burlar a distribuição, como assentado pelo Julgador singular, pelo que deve ser reconhecida a competência do Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Neste sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO
VALOR
DA
CAUSA
– MAJORAÇÃO – INCLUSÃO DO DANO MORAL NO CÁLCULO – POSSIBILIDADE –
VALOR
ECONÔMICO REAL ALMEJADO PELO AUTOR – CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS – APLICAÇÃO DO ART.
292
, INCISOS V E VI DO NOVO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. Com o Novo Código de Processo Civil em vigor, restou superado o antigo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, onde era permitida a formulação de pedido genérico da
indenização
por danos morais, que resultava no afastamento do pedido indenizatório do cálculo do
valor
da
causa
; o art.
292
, inciso V, do Novo CPC esclareceu que até mesmo na ação indenizatória fundada em dano moral deverá o autor especificar o prejuízo que pretende ver ressarcido, permitindo, assim, a observância do real
valor
econômico almejado pelo autor para o cálculo do
valor
da
causa
.

2. Nos termos do art.
292
, inciso VI, do Novo CPC, existindo pedidos cumulados, estes deverão ser conjuntamente observados para o cálculo do
valor
da
causa
. (N.U 0083154-74.2016.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, 1a Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017).

Forte nestas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito n. 1006889-85.2016.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021